Tribunal: TJBA
Processo: 8163767-94.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8163767-94.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TANIA DA SILVA SANTANA

Advogado(s)
:
AFRAEDILLE DE CARVALHO RIBEIRO

APELADO: ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATOS BANCÁRIOS.
CESSÃO DE CRÉDITO
. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA, DESNECESSÁRIA.

PRECEDENTES DO E. STJ.
VÍNCULO JURÍDICO, COMPROVADO. DÉBITO NÃO QUITADO. ORIGEM DA DÍVIDA, COMPROVADA.
INCLUSÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS, PERMITIDA. ATO ILÍCITO, AUSÊNCIA.

DANO MORAL, INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CARACTERIZADA.
RECURSO DESPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 8163767-94.2022.8.05.0001
,

da Capital, em que figuram como
APELANTE
TANIA DA SILVA SANTANA
e como
APELADA

ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.